Tribunal: CARF
Processo: 16682.904848/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904848/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.775 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Apresentado o recurso voluntário, sem nenhuma defesa, entende-se como não
tendo ocorrido, levando ao seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão de ausência de razões recursais.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904848/2013-41
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904848/2013-41

O litígio em questão envolve Dcomp apresentada, em que o despacho decisório
homologou parcialmente a compensação pleiteada. O motivo foi que o direito creditório,
referente a pagamento a maior ou indevido, a parcela da totalidade das retenções na fonte
realizadas no exterior foi glosada, por conta da falta de documentação comprobatória exigida na
legislação.
Em manifestação de inconformidade, alega que não apresentou a documentação,
por falta de tempo hábil para reunir todos os documentos, e apresentou informes de rendimento.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme se verifica nos autos, o recurso voluntário é tempestivo, contudo com
problemas para o seu conhecimento ser admitido.

Em análise ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, observa-se que o
mesmo, após discorrer sobre o histórico do processo, abruptamente, encerra sua peça, com o
requerimento final que lhe seja dado provimento.
Não há nenhuma contestação à decisão da DRJ, e nem aos fatos em litígio no
processo, e nem foram anexados qualquer documentos inerentes à discussão processual.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER ao
recurso voluntário em razão de ausência de razões recursais.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital